Tribunal: TJDFT
Processo: 0711637-23.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0711637-23.2023.8.07.0003 RECORRENTE: ADRIANO TAVARES DA SILVA RECORRIDO: ANTONIO MACIEL DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. DINÂMICA DOS FATOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA. COMPROVAÇÃO DO VALOR DO DANO. ORÇAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$ 3.532,00, a título de danos materiais. 2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação em que pretendeu a condenação do réu ao pagamento do valor de R$ 3.352,00, a título de danos materiais, da quantia de R$ 10.000,00, a título de danos morais e da importância de R$ 25.000,00, em razão dos danos estéticos suportados. Informou que no dia 31/12/2022 trafegava na QNN 17, próximo ao conjunto A, na Ceilândia, conduzindo seu veículo, quando parou no semáforo e, logo atrás de seu carro, parou um veículo, HB20. Alegou que o veículo do réu veio em alta velocidade e provocou o primeiro engavetamento envolvendo seu carro, o HB20 e, ao final, o veículo PEUGEOT, dirigido pelo requerido. Esclareceu que este primeiro acidente não resultou em vítimas. Aduziu que, após, outro veículo (Cherry, modelo Tiggo 2) conduzido por Pedro o atropelou, lesionando-o. Sustentou que, em razão do acidente, teve diversos prejuízos pelos quais busca ser indenizado. 3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. O recorrido/autor suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, sob o fundamento de que não restou demonstrada a hipossuficiência alegada e, no mérito, pugnou pelo não provimento do recurso (ID 50008894). 4. Benefício concedido em favor do recorrente, porquanto, instado a comprovar nos autos o preenchimento dos requisitos necessários para concessão da gratuidade de justiça ou recolhimento do preparo (ID 50026999), juntou aos autos documentos (IDs 50223644 até 50223646) dos quais se extrai a hipossuficiência alegada. Preliminar rejeitada, uma vez que, no prazo fixado, o recorrente comprovou os critérios para a concessão do benefício. 5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca dos pressupostos de dano material indenizável, com análise da dinâmica dos fatos, e quanto à minoração do valor fixado. 6. Em suas razões recursais, o requerido alegou que o dano material experimentado pelo autor decorreu, exclusivamente, de culpa de terceiro, o segundo motorista que integrava o polo passivo, o qual foi excluído por estar preso. Sustentou que não deu causa aos danos materiais na proporção em que o recorrido expôs em sua inicial, sendo necessário reduzir o valor dos danos materiais arbitrados em sentença de primeiro grau. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de condenação em danos materiais. Caso mantida a condenação, a redução do valor fixado. 7. No presente caso, a fotografia juntada aos autos pelo próprio requerido no ID 50008877 - Pág. 4 (foto superior esquerda) corrobora a versão dada pelo recorrido quanto ao dano causado ao seu veículo pelo impacto decorrente do primeiro engavetamento - quando o carro do recorrente abalroou o HB20 que, em seguida, colidiu com a traseira de seu automóvel -, circunstância condizente para ocasionar as avarias nas peças elencadas nos três orçamentos apresentados na inicial (painel e para-choque traseiros). Não há qualquer elemento nos autos que indique que a colisão causada pelo terceiro (Sr. Pedro) teria ocasionado mais danos materiais ao veículo do autor, mas apenas as lesões em sua perna decorrentes do atropelamento. Portanto, necessária a manutenção da sentença que reconheceu a reponsabilidade do recorrente pelo primeiro acidente de trânsito, em razão da presunção de culpa de quem colide na parte traseira de outro veículo e da comprovação que o veículo do autor resultou danificado quando do primeiro acidente, este causado pelo recorrente. A sentença não condenou o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais ou estéticos decorrentes do atropelamento, não havendo elementos aptos à reforma do julgado. 8. No que tange ao valor do conserto do veículo do recorrido, foram apresentados três orçamentos, estes suficientes para se aferir a quantificação da indenização, tendo a sentença adotado o menor deles, de forma que não há reparo a se fazer. A redução do valor da condenação só seria possível na hipótese de comprovação de que o prejuízo foi inferior ao alegado ou de culpa concorrente dos envolvidos, o que não é a hipótese dos autos. 9. Recurso conhecido. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso não provido. 10. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1768178, 07116372320238070003, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado em face da concessão do benefício da justiça gratuita. O recorrente sustenta afronta ao art. 5o, X e XXXVI, da CF/88. No entanto, o Pretório Excelso, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Acrescente-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal